Tribunal: TJSP
Processo: 1002897-22.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DER. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Inexiste limitação temporal para que os interessados se beneficiem dos efeitos advindos da concessão da segurança, que favorece inclusive aqueles que se afiliaram posteriormente. Precedentes do STF e STJ. Exequente filiado ao Sindicato dos Servidores do Departamento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DER. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Inexiste limitação temporal para que os interessados se beneficiem dos efeitos advindos da concessão da segurança, que favorece inclusive aqueles que se afiliaram posteriormente. Precedentes do STF e STJ. Exequente filiado ao Sindicato dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (SISDERESP), sucessor do sindicato autor. Determinação de devolução dos autos à origem, para regular prosseguimento. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002897-22.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante JURACI DE
OLIVEIRA, é apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002897-22.2019.8.26.0453 - Pirajuí - Voto no 33068
2
VOTO No 33.068
COMARCA: PIRAJUÍ
APELAÇÃO CÍVEL No 1002897-22.2019.8.26.0453
APELANTE: JURACI DE OLIVEIRA (AJ)
APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO - DER
Juíza de 1a instância: Beatriz Tavares Camargo
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA.
DER.
Ilegitimidade
ativa.
Inocorrência.
Inexiste
limitação
temporal para que os interessados se beneficiem dos
efeitos advindos da concessão da segurança, que favorece
inclusive aqueles que se afiliaram posteriormente.
Precedentes do STF e STJ. Exequente filiado ao Sindicato
dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de São Paulo (SISDERESP), sucessor do sindicato
autor. Determinação de devolução dos autos à origem, para
regular prosseguimento. Recurso provido.
Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida
em mandado de segurança coletivo, ajuizada por Juraci de Oliveira em
face do Departamento de Estradas de Rodagem - DER, visando o
apostilamento do direito à incidência dos adicionais por tempo de
serviço sobre todas as verbas efetivamente recebidas, exceto as de
natureza eventual, bem como o pagamento das verbas pretéritas,
respeitada a prescrição quinquenal anterior à propositura do
mandamus.
A r. sentença acolheu a impugnação do executado e
extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002897-22.2019.8.26.0453 - Pirajuí - Voto no 33068
3
Processo Civil, ao fundamento de que o exequente não comprovou sua
condição de filiado ao SISSTESP quando da propositura do mandado de
segurança coletivo. Pela sucumbência, condenou o exequente ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixada por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), respeitada a
gratuidade judiciária concedida (fls. 138/140).
Os embargos de declaração opostos pelo autor (fls.
145/150) foram rejeitados (fls. 151).
Inconformado, o autor apelou, sustentando, em síntese,
que restou devidamente comprovada sua filiação ao Sindicato autor,
tendo em vista a efetivação do apostilamento do direito adquirido na
ação coletiva, de modo que qualquer alegação de ilegitimidade ativa ou
falta de interesse de agir não merece prosperar. Além disso, inexiste
limitação temporal para que os interessados se beneficiem dos efeitos
advindos da concessão da segurança, conforme jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, esclarece que o
SISSTESP, Sindicato que impetrou o mandamus coletivo, foi substituído
pelo SISDERESP, do qual é filiado. Pugna pelo provimento do recurso,
para afastar a extinção decretada em primeiro grau e o prosseguimento
do feito (fls. 155/198).
O DER não apresentou contrarrazões (fls. 205).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002897-22.2019.8.26.0453 - Pirajuí - Voto no 33068
4
O recurso comporta provimento.
Trata-se, na origem, de execução individual de sentença
proferida em mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato
dos Servidores e Empregados Públicos da Secretaria dos Transportes do
Estado de São Paulo (SISSTESP) em face do Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de São Paulo - DER, no qual foi reconhecido o
direito dos servidores ao cálculo do adicional por tempo de serviço
sobre os vencimentos integrais, exceto sobre verbas eventuais.
O DER apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença, alegando ilegitimidade ativa, por não ser o autor filiado ao
Sindicato que impetrou o mandamus coletivo, ausência de título
executivo, litispendência, falta de interesse processual e excesso de
execução (fls. 125/133).
A r. sentença extinguiu o feito, sem julgamento do mérito,
ao fundamento de que o autor não comprovou a filiação ao sindicato
autor à época do ajuizamento da ação coletiva.
Respeitado o convencimento da ilustre Magistrada
singular, razão assiste ao Apelante.
Depreende-se dos autos que a sentença concessiva da
segurança no writ coletivo estabeleceu expressamente seus limites
subjetivos aos filiados do SISSTESP - Sindicato dos Servidores e
Empregados Públicos da Secretaria dos Transportes do Estado de São
Paulo, à exceção daqueles contratados sob o regime da CLT, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002897-22.2019.8.26.0453 - Pirajuí - Voto no 33068
5
competência para cuidar do tema é da Justiça Trabalhista (fls. 64/68).
No caso dos autos, o exequente é filiado ao Sindicato dos
Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo - SISDERESP (fls. 08), que sucedeu ao sindicato autor (SISSTESP),
conforme documentos juntados às fls. 85/113. Além disso, o
documento de fls. 150 comprova que o DER já apostilou o direito
adquirido na ação coletiva aos servidores filiados ao SISDERESP, dentre
eles o exequente, de modo que não há se falar em ilegitimidade ativa,
falta de interesse processual ou de título executivo.
O E. Supremo Tribunal Federal já sedimentou o
entendimento de que a impetração de writ coletivo por associação em
favor de associados independe de autorização destes (RE 501953
AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1a Turma, j. 20.03.2012, DJe
26.04.2012). Tal posição foi sedimentada pela Súmula 629/STF: “A
impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe
em favor dos associados independe da autorização destes”.
E, quanto ao aspecto temporal, o C. Superior Tribunal de
Justiça também já pacificou o entendimento no sentido de que “os
efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo
beneficia todos os associados, ou parte deles cuja situação jurídica
seja idêntica àquela tratada no decisum, sendo irrelevante se a
filiação ocorreu após a impetração do writ” (AgInt no AgInt no AREsp
1.187.832/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, j.
12.06.2018, DJe 20.06.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002897-22.2019.8.26.0453 - Pirajuí - Voto no 33068
6
Dessa forma, a r. sentença deve ser reformada, para
reconhecer a legitimidade ativa do exequente, bem como a existência
de título executivo, determinando-se o retorno dos autos à origem para
o regular prosseguimento do feito.
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.